Tribunal: CARF
Processo: 10073.001967/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10073.001967/2007-93
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.768 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/05/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
A concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial inibe a
apreciação do mérito do Recurso Especial, que deve ser conhecido, para que o
colegiado declare a definitividade do respectivo crédito tributário, sem
qualquer risco de desrespeito ao princípio da primazia das decisões proferidas
pelo Poder Judiciário. Ademais, incabível a descaracterização das razões
contidas no apelo, cujo objeto é a possibilidade de exigência do crédito
tributário em face do tomador do serviço, o que dispensa a exigência de
indicação de paradigma legitimando a cobrança em face do prestador do
serviço.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
integralmente do Recurso Especial, vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti
(relator) e Pedro Paulo Pereira Barbosa, que conheceram parcialmente do Recurso, apenas na
parte relativa à Companhia Siderúrgica Nacional. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Maria Helena Cotta Cardozo. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em
dar-lhe provimento para declarar a definitividade do lançamento, por concomitância da discussão
nas esferas administrativa e judicial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora Designada
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.001967/2007-93
Fl. 7402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.768 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001967/2007-93

Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
37.048.372-3 para cobrança das contribuições previdenciárias provenientes do instituto da
Responsabilidade Solidária.
Consoante informou o Fisco, tratam-se de contribuições devidas incidentes sobre
a remuneração dos empregados da empresa prestadora LIMPEZA INDUSTRIAL, aferidas com
base nas notas fiscais/faturas/recibos de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
pelas quais a contratante responde solidariamente, conforme previsto no art. 31 da Lei no
8.212/91, com as alterações do art. 2° da Lei no 9.032/95 e art. 4° da Lei no 9.129/95.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 28/31.
O solidário SERVITEC IND E COM LTDA impugnou o lançamento às fls. 36/42
e o solidário CSN às fls. 223/242, sendo que a DRJ no Rio de Janeiro – RJ1 julgou-o procedente
em parte. (fls. 366/378).
Ambos os solidários apresentaram Recurso Voluntário (fls. 387/407 e fls.
415/427). Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção deu-lhes por meio do
acórdão 2202-004.369 - fls. 492/506.
Irresignado, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 510/521,
pugnando, ao final, fosse reformado o acórdão recorrido, fim de ser restaurada a decisão de 1a
instância.
Em 22/1/19 - às fls. 535/538 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria “aplicação da aferição indireta a lançamento decorrente de fatos
geradores ocorridos antes da vigência da Lei no 9.711/98, sem anterior verificação da
contabilidade da prestadora de serviço.”
Intimado do julgamento do recurso voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 9/4/19 (fls. 545), o Sujeito Passivo CSN apresentou Contrarrazões tempestivas
em 22/4/19, às fls. 550/571, propugnando, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso
fazendário ou, alternativamente, pela sua improcedência. Ainda ao final, requereu fosse
declarada de ofício a decadência do lançamento tributário com relação ao prestador de serviços,
devendo ser aproveitada também à Recorrida, nos termos art. 156, inciso V, do CTN,
considerando que o novo lançamento determinou a inclusão de sujeito passivo (contribuinte) que
não constava do lançamento originário, não sendo aplicável o art. 173, II, do CTN, mas sim o
inciso I deste dispositivo.
Não houve apresentação de contrarrazões por parte do contribuinte SERVITEC
IND E COMERCIO LTDA, embora intimado, consoante informou o despacho de fls.574.
Não houve a apresentação de eventual paradigma para este último pleito.
Fl. 7403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.768 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001967/2007-93

Consta às fls. 579 e seguintes, petitório por meio do qual o sujeito passivo CSN
noticia a impetração e trânsito em julgado do Mandada de Segurança 000035-17.2007.4.02.5110,
através do qual pugnou pelo cancelamento das 169 NFLD substitutivas, dentre as quais a destes
autos, com arrimo, dentre outros, no artigo 173 do CTN (Decadência).
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 16/10/18 – fls. 509
– e recurso apresentado em 5/11/18 – fls. 533). Nesse sentido, passo à análise dos demais
requisitos de admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Aplicação da aferição indireta a lançamento decorrente de fatos
geradores ocorridos antes da vigência da Lei no 9.711/98, sem anterior verificação da
contabilidade da prestadora de serviço”.
Nesse ponto, cumpre destacar que o colegiado a quo superou a questão da
natureza dos vícios apontados pela decisão anulatória do CRPS, assentando tratarem-se de ordem
formal.
Prosseguindo então, o acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi
devolvido à apreciação desta CSRF:
LANÇAMENTO
POR
ARBITRAMENTO
OU
AFERIÇÃO
INDIRETA.
IMPOSSIBILIDADE. FATO GERADOR ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI
9.711/98. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ.
Não é possível o lançamento da contribuição providenciaria por arbitramento ou
aferição indireta nas contas da empresa tomadora de serviços, relativamente ao fato
gerador ocorrido em data anterior à vigência da Lei 9.711/98, sem que antes tenha o
Fisco verificado a contabilidade da empresa prestadora, exigência essa que não afasta a
responsabilidade solidária entre o prestador do serviço e o contratante
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por voto dc qualidade, em rejeitar a preliminar de
decadência, e no mérito, por maioria de votos, cm dar provimento ao recurso. Vencidos
Conselheiros Martin da Silva Gesto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (relatora), Dilson
Jatahy Fonseca Neto e Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) quanto à preliminar,
e, no mérito, os Conselheiros Rosy Adriane da Silva Dias, Waltir de Carvalho e Ronnie
Soares Anderson que negavam provimento ao recurso. O Conselheiro Dilson Jatahy
Fonseca Neto acompanhou a relatora pelas conclusões quanto ao mérito. Designada
para redigir o voto vencedor relativamente á rejeição da preliminar a Conselheira Rosy
Adriane da Silva Dias.
Da Concomitância e do Conhecimento do Resp da União.
Antes de adentrarmos à análise do recurso, importa mencionar que, como já
mencionado no relatório deste voto, o sujeito passivo CIA SIDERÚRGICA NACIONAL
acostou aos autos, petitório por meio do qual noticiou a impetração e trânsito em julgado do
Mandada de Segurança 000035-17.2007.4.02.5110, através do qual pugnou pelo cancelamento
das 169 NFLD substitutivas, dentre as quais a destes autos, com arrimo, dentre outros, no artigo
173 do CTN (Decadência).
Fl. 7404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.768 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001967/2007-93

Eis o compilado dos DEBCADS substituídos e dos substitutos que constaram da
inicial da ação acima citada, relativos aos processos do impetrante pautados para esta sessão:
MS 2007.51.10.000035-0
PAF
DEBCAD SUBSTITUÍDO
DEBCAD SUBSTITUTO
PERÍODO
11330.000493/2007-47
35.007.354-6
37.048.250-6
01/1996 a 12/1998
10073.001085/2007-28
35.007.354-6
37.048.282-4
01/1997 a 12/1998
10073.001967/2007-93
35.007.354-6
37.048.372-3
01/1997 a 12/1998
10073.001984/2007-21
35.007.354-6
37.048.356-1
01/1992 a 07/1997
10073.002004/2007-15
35.007.354-6
37.048.293-0
01/1992 a 03/1996
10073.002006/2007-04
35.007.354-6
37.048.310-3
02/1993 a 12/1994
35570.000084/2007-86
35.007.354-6
37.048.342-1
dez/98
37048.409600/2006-05
35.007.354-6
37.048.409-6
01/1997 a 07/1997
17883.000210/2009-59
37.048.304-9 *
37.202.072-0
jan/97
* Esse DEBCAD substituído constou na inicial do MS, já que também havia sido lavrado
nos autos do PAF 11330.000492/2007-01 em substituição àquele de no 35.007.354-6
Na decisão interlocutória de fls. 6686 e seguintes, ao final da qual o magistrado de
primeiro grau concedeu em parte a ordem liminar para suspender a exigibilidade dos créditos
que se refiram a fatos geradores anteriores a 01/12/1994, assentou-se, quanto às imperfeições
apontadas na NFLD substituída, tratarem de vícios de natureza formal.
A Fazenda Nacional interpôs o competente Agravo. Confira-se excerto da
decisão:
Por sua vez, o acórdão 724, de 12/04/2005, anulou o lançamento por vício formal.
Aliás, em razão de dois vícios de natureza forma, já mencionados no relatório desta
decisão. Cuida-se de vícios que não fazem inferir no sentido da inexistência da
obrigação, mas indica apenas que a atividade lançadora preteriu formalidades essenciais
à garantia do direito de defesa. Quanto ao primeiro vício mencionado no acórdão,
ressalte-se, teria havido apenas falta de menção, no corpo do lançamento ou relatório
fiscal, ao dispositivo que dava sustentação à cobrança. A autoridade lançadora
mencionou um dispositivo quando deveria ter mencionado outro. Não houve, como
talvez possa sugerir a inicial, falta de base legal para o lançamento, mas falta da
transcrição do dispositivo legal que embasa a exigência (ou falta de remissão a ele). O
segundo vício invocado também não ilide a existência da dívida, mas apenas que a
formalização dos créditos dever-se-ia dar através de NFLD separadas em relação a cada
uma das prestadoras de serviços, bem assim que estas deveriam ser também notificadas.
Portanto, houve decisão administrativa definitiva que anulou o lançamento
anteriormente efetuado por vício formal, o que enseja a aplicação do art. 173, II, do
CTN, que, por sua vez, autoriza a renovação do lançamento e confere o correspondente
prazo de cinco anos. Prazo esse que se iniciou quando da preclusão do acórdão 724,
proferido em 12/04/2005. Portanto, não se pode acolher a tese central da impetrante, eis
que não decorreram cinco anos entre a preclusão do acórdão e as notificações ora
hostilizadas, ocorridas em dezembro de 2006.
Referido entendimento, em especial quanto à natureza dos vícios, foi mantido na
Sentença, modificando-se, entretanto, o período de decadência pronunciado para que passasse a
constar “fatos geradores anteriores a 01/01/1994”.
Na sequência, o tema foi novamente revisitado quando do julgamento das
apelações, ocasião em que a relatora, que proferiu o voto condutor do acórdão que deu
provimento ao recurso do sujeito passivo, assentou que:
Fl. 7405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.768 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001967/2007-93

As contribuições previdenciárias são tributos sujeitos a lançamento por homologação,
cujo pagamento é antecipado pelo contribuinte. No caso dos autos, o crédito tributário
decorre de lançamento de oficio do Fisco, o que evidencia que não houve declaração
pelo contribuinte. Portanto, nessa hipótese, o dies a quo para o Fisco constituir o crédito
é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme regra do art. 173, I, do CTN.
Assim, considerando-se a regra contida no art. 173, 1 do CTN, revelam-se caducos
todos os créditos tributários cujo fatos geradores ocorreram anteriormente a 31/12/2000.
Isto porque a despeito da anulação das NFLDs originárias e da lavratura de outras em
12/2006, os fatos geradores são os mesmos e remontam à década de 1990, donde a
afirmação de que as novas NFLDs não poderiam abranger fatos geradores anteriores a
31/12/2000, que incluem a totalidade das NFLDs impugnadas.
Ademais, no caso concreto, reputo que a anulação do lançamento original ocorreu
por vício não exclusivamente de natureza formal, razão pela qual resta afastada a
aplicação do inciso II do art. 173 do CTN.
A Fazenda Nacional interpôs REsp em face da decisão colegiada acima, que foi
inadmitido por decisão monocrática. Ato contínuo, aviou Agravo em Recurso Especial, que foi
não conhecido pelo STJ, vindo a transitar em julgado em 16/09/2019.
Pois bem.
Resta-nos aparentemente inegável que a matéria devolvida neste recurso da União
acabou por ser absorvida por aquela que foi submetida ao crivo do Poder Judiciário, impondo a
este colegiado a aplicação da Súmula CARF no 1, forte no artigo 72 do RICARF verbis:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Nesse sentido, competirá à autoridade administrativa da RFB, no âmbito do
controle do crédito tributário sub judice, o acompanhamento/a execução do julgado, caso
confirme o transito em julgado da ação, conformando o presente lançamento.
Forte no exposto, encaminho por dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional,
declarando a definitividade do lançamento no tocante ao sujeito passivo Cia Siderúrgica
Nacional.
Na sequência, passo à análise do recurso interposto pela Fazenda Nacional
naquilo que poderia vir afetar o prestador dos serviços, por entender que, em não tendo sido
parte no Mandado de Segurança acima mencionado, seus efeitos não influiriam na relação
jurídica havida entre referido sujeito passivo e o Fisco.
O exame prévio de admissibilidade identificou a divergência nos seguintes
termos, partindo do acórdão paradigma:

Pela ementa e trecho acima transcritos, extrai-se que o entendimento da Turma foi por
manter o lançamento de fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei no 9.711/98,
por aferição indireta, em função de a tomadora não ter exigido da prestadora de serviços
a comprovação do cumprimento das obrigações previdenciárias relativas às notas fiscais
ou faturas de serviço, e diante da inexistência de documentos que comprovassem o
Fl. 7406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.768 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001967/2007-93

montante da remuneração pela cessão de mão-de-obra; portanto, não houve exigência de
prévia análise da contabilidade da prestadora de serviço.
E, na sequência, mencionando o acórdão recorrido:
Assim, o entendimento da Turma recorrida é no sentido de que, não caberia aferição
indireta para fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 9.711/98, sem prévia análise
da contabilidade da empresa prestadora de serviço.
Pois bem.
Inicialmente assentou o voto condutor do recorrido, que a imputação de
responsabilidade solidária não seria controvertido no presente processo, mas sim a metodologia
adotada pelo autuante – a aferição indireta – para se chegar nos valores devidos à previdência.
Segundo aduziu o relator, pelo fato de o contribuinte – tomador de serviço - não
ter apresentado ao autuante as folhas de pagamento e as correspondentes guias de
recolhimentos relativas aos trabalhadores da contratada que lhe prestaram serviços, na forma dos
§§ 1o e 2o do artigo 473 do Decreto 356/91, que seriam capazes de ilidir a solidariedade, a
Fiscalização viu-se no direito de arbitrar o valor da base de cálculo a partir das notas fiscais
emitidas pela contratada, sem que precisasse promover qualquer diligência prévia no prestador
com o fito de verificar o montante dos salários pagos pela execução da obra de construção civil.
Ou seja, o inconformismo recaiu sobre o valor da base de cálculo utilizada, que, a
rigor, não representaria apenas os salários pagos acima citados.
Note-se, com isso, que o acórdão fustigado entendeu que a correção da imputação
da solidariedade não autorizaria, por si só, a aplicação da técnica de aferição indireta para
determinação da base de cálculo da exação, sem que fossem empreendidos maiores esforços,
junto ao prestador, para se determinar a base de cálculo direta do tributo.
Definido o posicionamento acima, o Relator, todavia, prosseguiu analisando outro
ponto trazido pela recorrente, qual seja, a inexistência de débito da prestadora de serviço perante
à previdência, uma vez que esta teria juntado aos autos diversas GPS e Notas Fiscais e contratos
referentes aos serviços prestados, bem como CND ́s emitidas no período de 3/97 a 8/99.
Sobre esse tema, assim se posicionou o acórdão recorrido, ressaltando os
destaques aqui efetuados:
Nesse ponto, entendo, mais uma vez, que cabe razão à Recorrente. Isso porque, como
afirma a própria decisão recorrida as Certidões Negativas de Débitos gozam de
presunção relativa da quitação dos débitos tributários. A intenção da norma que
estabeleceu a solidariedade entre a prestadora e tomadora de serviço era a de que
essa última (tomadora) assegurasse a quitação dos tributos devidos pela prestadora.
Tanto é assim que a legislação dispunha que a "responsabilidade solidária somente será
elidida se for comprovado pelo executor da obra o recolhimento das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura
correspondente aos serviços executadosa responsabilidade da tomadora seria elidida
na hipótese em que esta tivesse em seu poder.
Entendo que a comprovação dos recolhimento das contribuições por parte do
prestador de serviço pode se dar pelas cópias das notas fiscais e respectivas guias
de recolhimento ou pela apresentação da certidão negativa de débito. As Certidões
negativas de Débito são, por excelência, a prova de quitação de tributos.
Exatamente por isso gozam, como reconhece da decisão recorrida, de presunção.
Dessa forma, existindo certidões negativas de débitos á época do fato gerador estas
somente podem ser elididas mediante a comprovação, por parte da fazenda
pública, da ocorrência do fato gerador o que, conforme demonstrado, não foi feito.
Fl. 7407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.768 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001967/2007-93

Perceba-se que não obstante o relator ter assentado, em um outro momento, que a
imputação de responsabilidade solidária não seria controvertido no presente processo, a
fundamentação e conclusão acima acabaram por infirmar tal assertiva, na medida em que
entendeu comprovados os recolhimentos das contribuições por parte do prestador de serviço.
Registre-se aqui que essa aparente contradição não foi objeto de aclaratórios por parte da então
recorrente.
Por sua vez, o recurso fazendário, em que pese fazer breve referência ao instituto
da solidariedade, não trouxe paradigma que contrapusesse o entendimento acima, no sentido de
que a apresentação de cópia de notas fiscais e respectivas guias de recolhimento ou pela
apresentação da certidão negativa de débito comprovariam a inexistência de débito por
parte do prestador.
Isto porque, o paradigma apresentado – acórdão de embargos 2302-00.218 –
analisou a questão à luz da nova técnica de arrecadação introduzida pela Lei 9.711/98. Veja-se
excerto do voto condutor:
O crédito lançado refere-se às contribuições relativas à contratação de serviços
executados mediante a cessão de mão-de-obra de que trata o artigo 31 da Lei n°
8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.711/98:
Inicialmente, a alegação do recorrente naquele outro feito resumiu-se ao Fisco não
ter demonstrado que o serviço contratado se dera sob a forma de cessão de mão de obra, o que
afastaria o dever de reter os 11%.
E mais, quando tratou da temática do que chamou de aferição indireta, invocou as
prescrições do artigo 33, e seus parágrafos, da Lei no 8.212/91, para assentar que “compete à
fiscalização da Previdência Social solicitar e examinar livros e documentos da empresa a fim de
assegurar o correto e eficaz cumprimento das obrigações principais e acessórias, relativamente
às contribuições previdenciárias.”
Dado aquele caso concreto, depreendo que a aferição indireta promovida no caso
dos autos não guarda relação com aquela – indevidamente designada também de aferição
indireta, assim penso eu – enfrentada pelo paradigmático.
Aqui, pretendeu-se chegar – de forma indireta - ao valor da remuneração paga aos
trabalhados do prestador de serviços; lá, imagino, chegar ao valor dos serviços prestados
mediante cessão de mão de obra e que, na falta da apresentação dos contratos de prestação de
serviços à Fiscalização, estariam consubstanciados nos valores brutos das notas fiscais ou faturas
de prestação de serviços.
Note-se, desta feita, que se tratam de cenários significativamente distintos: o caso
destes autos trata da responsabilidade tributária solidária entre o prestador e o tomador dos
serviços em relação às contribuições sobre os salários pagos aos trabalhadores daquele que
prestaram serviço a este tomador; o do paradigma, do dever de retenção, pelo tomador de
serviços contratados mediante cessão de mão-de-obra, de 11% (onze por cento) do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Confira-se a alteração no dispositivo de que se
valeu o Fisco:
Redação que vigorou até a entrada em vigor da Lei 9.528, de 10.12.1997:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23.
Fl. 7408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.768 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001967/2007-93

Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.1997:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem.
Redação dada pela Lei 9.711/98, resultante da conversão da MP 1663-15, de 22
.10.1998:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até
o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
Tem-se, com isso, que a aferição indireta promovida no caso dos autos não
guarda, s.m.j., relação com aquela – indevidamente designada também de aferição indireta,
assim penso eu – enfrentada pelo paradigmático.
Com efeito, seja por não ter sido apresentado paradigma relacionado à
comprovação da inexistência de débito, que foi suficiente, assim extraio do voto condutor do
recorrido, para por em cheque a solidariedade, o que, a meu ver, afigurou-se como fundamento
autônomo para a improcedência do lançamento; seja por ter apresentado, quanto à aferição
indireta, paradigma que enfrentou o tema à luz de diferente ambiente normativo, penso que o
recurso da União não deve ser conhecido, eis que não demonstrada a divergência jurisprudencial
capaz de ser dirimida por esta Turma.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento em relação ao contribuinte Cia Siderúrgica Nacional em função da concomitância de
instância e NÃO CONHECER do recurso em relação ao prestador de serviços SERVITEC IND
E COMERCIO LTDA.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Voto Vencedor
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Redatora-Designada
Divergi do voto do Ilustre Conselheiro Relator no que tange ao conhecimento
parcial do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas na parte relativa à
Companhia Siderúrgica Nacional. Isso porque a própria peça recursal não autoriza o
desdobramento dos sujeitos processuais por ele promovido, vez que está centrada unicamente na
possibilidade de exigência do crédito tributário em face do tomador do serviço, por
solidariedade, que é a CSN. Confira-se a forma como a Fazenda Nacional identifica a
divergência:
II – DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL EXISTENTE NO TOCANTE À
INTERPRETAÇÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI n.
Fl. 7409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.768 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001967/2007-93

9.711/98 A FATOS GERADORES ANTERIORES À SUA EDIÇÃO E DAS RAZÕES
QUE JUSTIFICAM A REFORMA DO V. ACÓRDÃO ORA RECORRIDO
8. De uma leitura atenta do v. acórdão, observamos que assentou-se o entendimento de
que não é possível o lançamento da contribuição previdenciária por arbitramento ou
aferição indireta nas contas da empresa tomadora de serviços, relativamente a fatos
geradores ocorridos em data anterior à vigência da Lei no. 98.711/98, sem que antes
tenha o Fisco verificado a contabilidade da empresa prestadora de serviços. Vejamos o
trecho, litteris:
Não é possível o lançamento da contribuição previdenciária por arbitramento ou
aferição indireta nas contas da empresa tomadora de serviços, relativamente ao fato
gerador ocorrido em data anterior à vigência da Lei 9.711/98, sem que antes tenha o
Fisco verificado a contabilidade da empresa prestadora, exigência essa que não afasta
a responsabilidade solidária entre prestador do serviço e o contratante.
9. Ao assim decidir, o v. acórdão ora recorrido acabou por divergir frontalmente
do seguinte paradigma da Colenda 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF que admitiu o uso do método da aferição indireta,
relativo a período de apuração (a partir de 01/05/1997), ou seja, anterior a vigência
da Lei no. 9.711/98, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/01/1999
DECADÊNCIA - O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08,
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo,
portanto, ser aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços e recolher a
importância retida, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/91, na redação da Lei n.°
9.711/98.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução
de obra de construção . civil pode ser obtido mediante aferição indireta. Embargos
Acolhidos (ACÓRDÃO no. 2302-00.218, DOC. 1)
10. Ou seja, a divergência jurisprudencial se dá, considerando os seguintes fatos:
a) o paradigma, analisando um auto de infração envolvendo cobrança de
contribuições sociais previdenciárias, no período de apuração a partir de 1o de
maio de 1997 admite a apuração do débito mediante aferição indireta;
b) DIFERENTEMENTE, o v. acórdão ora recorrido assenta o entendimento de
que a aferição indireta somente poderia ser aplicada com o advento da Lei no.
9.711/98. (destaques no original)
Destarte, somente seria possível falar em conhecimento parcial caso o apelo
estivesse centrado na exigência em face do prestador do serviço, sem a respectiva indicação de
paradigma que demonstrasse divergência jurisprudencial. Mas não é isso que se extrai do
Recurso Especial, claramente focado na cobrança do crédito tributário em face do tomador do
serviço, que é exatamente a CSN.
Assim, partindo de uma premissa equivocada, qual seja, a de que o Recurso
Especial visaria a cobrança em face do prestador do serviço, o relator criou a necessidade de
indicação de paradigma nesse sentido, o que no entender desta Conselheira é absolutamente
impróprio.
Fl. 7410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.768 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001967/2007-93

Ademais, em se tratando de concomitância de discussão nas esferas administrativa
e judicial, o exame da admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional perde a
relevância, já que o valor maior, nesse caso, é o princípio da primazia das decisões exaradas pelo
Poder Judiciário.
A questão adquire ainda maior relevância em face da decisão judicial que induziu
a concomitância, que, longe de afastar do polo passivo determinado sujeito processual – o que
emprestaria alguma lógica ao posicionamento do relator quanto ao conhecimento – o que fez foi
desconstituir a própria Notificação-Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD). E isso é
absolutamente contrário ao objeto do Recurso Especial, que visava o restabelecimento do crédito
tributário apurado na citada NFLD em face do tomador do serviço, ou seja, da CSN, parte autora
da ação judicial. Logo se vê que, nesse contexto, selecionar qual o sujeito processual abrangido
pelo Recurso Especial – o que no presente caso, sem sombra de dúvida, aponta para a CSN –
seria admitir que a respectiva NFLD poderia vir a ser cobrada do solidário, pedido que não se
extrai, em absoluto, do apelo da União no presente processo.
Diante do exposto, conheço integralmente do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 7411
DF CARF MF
Documento nato-digital